Tribunal: STF
Processo: Rcl 73368
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa à Súmula n. 708 do STF pela Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    É o necessário.



    Decido.



    2. A despeito do alegado e da documentação que instrui o presente reclamo, padece o pleito de eiva precedente, pois, além de impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo recursal, consoante pacífico entendimento do Plenário desta Suprema Corte, incognoscível até mesmo habeas corpus voltado contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal ou por uma de suas Turmas, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.



     Assim, a aplicação analógica do verbete consolidado na Súmula n. 606 do Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe. 



    Encontra-se já assentada na jurisprudência do Pleno desta Corte, em julgamentos tanto presenciais quanto virtuais, não ser admissível nem mesmo a impetração de writ originário para o colegiado maior, quando inquinando como ato coator decisum oriundo de seus órgãos fracionários ou de ordem unipessoal de quaisquer dos Ministros integrantes desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo: HC 187.147, em que fui designado redator para o acórdão, Tribunal Pleno, julgamento virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020; HC 185.338-AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, sessão virtual de 07.08.2020 a 17.08.2020; HHCC 170.263, 170.285 170.328, 170.330 e 186.296, todos sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgamento virtual realizado de 12.06.2020 a 19.06.2020; HC 181.680 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em sessão virtual de 08.05.2020 a 14.05.2020; HC 164.593-AgR, também de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado virtualmente de 24.04.2020 a 30.04.2020; HC 167.682-AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, sessão virtual de 14.06.2019 a 21.06.2019; HC 151.914-AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgamento virtual de 09.03.2018 a 15.03.2018; HC 137.701 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado presencialmente em 15.12.2016; HC 105.959, em que fui designado Redator para o acórdão, Tribunal Pleno, em julgamento presencial ocorrido em 17.02.2016; HC 97.009, Relator(a) p/ acórdão o Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado presencialmente em 25.04.2013.



    3. Dessarte, com fulcro nos arts. 21, §1º, 160, parágrafo único, ambos do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



     



    Brasília, 07 de novembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente